Tribunal: TJMT
Processo: 0022857-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022857-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA - CPF: 006.849.101-87 (APELANTE), KLEBER NOVAES SANTA ROSA - CPF: 582.464.607-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O DEVEDOR – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte devedora, não é válida a citação editalícia, porquanto não observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor o direito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA
contra a decisão de ID 169568100 proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA de no 0022857-12.2015.8.11.0041, proposta pelo Banco do Brasil S. A., posteriormente sucedido pela
ATIVO S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
diante da contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, julgou procedente o feito, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia R$145.390,34 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), atualizado até 30/04/2015, a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da demanda, condenando a recorrente, também, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID 169568104 a apelante sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular. Defende a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço. Alega que teve a sua defesa cerceada em razão do indeferimento de produção de provas requeridas. Aduz que são impertinentes os juros capitalizados cobrados.

Requer, ao final, o provimento do seu pleito recursal para ser declarada a nulidade da sentença por ausência de citação válida e por prescrição intercorrente. Sucessivamente, pretende o deferimento de perícia técnica, para apurar o real valor da causa ou saldo devedor.

Contrarrazões apresentadas em ID 175997695.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, tenho que o recurso merece prosperar em razão da nulidade do ato citatório por edital.

Isto porque, é cediço que a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a Edição, Pág. 255).

A propósito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO ALEGADA APENAS NO REGIMENTAL. PRECLUSÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. CUMPRIMENTO DOS ARTS. 231 E 232 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A \\\citação editalícia deve ocorrer após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do devedor\\\ (EDcl no REsp 969.060/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17/8/2009) 3. Segundo consta do v. acórdão, proferido pelo col. Tribunal de Justiça, foram exauridos todos os meios possíveis para a efetivação da citação do réu, seja por meio do correio, seja por oficial de justiça. E, somente depois de frustradas essas tentativas, é que o autor da ação solicitou a citação editalícia, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, com observância das regras previstas nos arts. 231 e 232 do Estatuto Processual Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.688/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Para que a citação por edital atinja os efeitos da citação pessoal válida, deve ser precedida pelo esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do devedor. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que a citação editalícia foi feita de forma regular, isto é, nos termos da lei. Contrariar tal constatação a esta altura, para investigar se todos os meios processuais destinados à localização do recorrente foram esgotados, demanda a conferência da prova dos autos, o que notoriamente afronta a Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 12.392/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que a instituição financeira exequente, ora apelada e o Juízo
a quo
não esgotaram todos os meios disponíveis para a localização da ora recorrente, Sra. Yolanda Maria do Nascimento Ojeda.

Após apenas uma tentativa infrutífera de citação, tão logo foi determinada a citação por edital.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
designou a Defensoria Pública Estadual para representá la no feito na qualidade de Curadora Especial.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA DA RÉ - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE - VERBA REFERENTE AO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ART. 649, IV DO CPC. Por ser ficta, a citação por edital tem caráter subsidiário e somente terá lugar quando, esgotadas todas as diligências no sentido de se encontrar o réu, concluir-se que o citando está em local incerto, não sabido ou de difícil acesso. As verbas referentes aos salários são absolutamente impenhoráveis, conforme a alteração do art. 649, inciso IV do CPC pela lei 11.382. (Número do processo: 1.0079.03.103839-5/001(1) Numeração Única: 1038395-62.2003.8.13.0079 - Relator: ELPÍDIO DONIZETTI - Data do Julgamento: 11/08/2009 - Data da Publicação: 10/09/2009) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE - CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. Embora a parte agravada tenha requerido a citação editalícia, entendo que, in casu, não ocorreu o esgotamento de todos os meios os quais tinha a seu alcance para a localização do réu, ora agravante. Assim, encontra-se eivada de nulidade a citação por edital realizada no processo de conhecimento. (TJ-MG 107020413858580011 MG 1.0702.04.138585-8/001(1), Relator: LUCAS PEREIRA, Data de Julgamento: 17/11/2005, Data de Publicação: 13/01/2006) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO OCORRÊNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA SUBJACENTE - COAÇÃO QUE NÃO SE PRESUME PELA RELAÇÃO DE EMPREGO - AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - AGR: 18018 MS 2008.018018-2/0001.00, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/07/2008, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2008) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SFH. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. I - Nos termos do art. 3o da Lei no 5.741/71, a citação por edital será efetivada quando o executado e seu cônjuge se acharem fora da jurisdição da situação do imóvel. II - Na espécie dos autos, a exeqüente não exauriu as providências tendentes a localizar o endereço atualizado da parte executada, a fim de permitir a citação pessoal por mandado, não esgotando, pois, todos os meios de localização do devedor, restando somente a certificação efetivada por oficial de justiça no endereço do imóvel objeto do financiamento discutido na espécie, indicando que o executado não mais residia no endereço inicialmente fornecido. III - Além disso, vê-se que a parte exeqüente não atendeu aos requisitos formais à citação por edital, elencados no artigo 232, do CPC, especificamente nos incisos II e III. Assim, expedido o edital para citação do executado em 18/09/2003, e recebido o referido documento para a sua publicação em 23/09/2003, esta fora efetivada, somente, em 04/11/2003 no Diário Oficial e no período compreendido entre 15 e 17/11/2003 em Jornal local de Salvador/BA. Ademais, não houve certificação da afixação do edital na sede do Juízo. IV - Dessa forma, desatendidos os requisitos para a citação do executado, verifica-se a nulidade do ato efetivado, pelo que se deve repeti-lo na forma legal. V - Apelação provida. (TRF-1 - AC: 7047 BA 2006.33.00.007047-7, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2012, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.176 de 22/01/2013) (grifo nosso)

Assim, não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte executada, ora recorrente, não é válida a citação editalícia, porquanto não observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor, o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Portanto, analisando os argumentos do presente recurso, deve ser reformada a decisão agravada, determinando a nulidade dos atos posteriores a citação editalícia.

Como houve o comparecimento espontâneo da recorrente no feito, tem-se essa por citada, devendo o feito retornar ao primeiro grau, para ser aberto o prazo de contestação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nulo os atos a partir da citação editalícia, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023